Tribunal: TJDFT
Processo: 0743593-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743593-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência. Reiteração de argumentos anteriores. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração e manteve o indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça feito por pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se um sindicato faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O agravo interno pode reproduzir os fundamentos da decisão monocrática quando o agravante apenas repete argumentos anteriores ou não apresenta novos elementos aptos a modificar o entendimento firmado. 4. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil é inaplicável às pessoas jurídicas. 6. A juntada de documentos em sede recursal com o objetivo de suprir a demonstração da hipossuficiência, é inadmissível quando não há justificativa fundada em caso fortuito ou força maior para a apresentação extemporânea da prova. 7. A apresentação de documentos de sindicalizados que não integram a lide é insuficiente para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica requerente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3o, do CPC aplica-se apenas às pessoas naturais. 2. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 481/STJ. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 99, §§2o e 3o, do CPC, sustentando presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça. Reitera o pedido de gratuidade de justiça e requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. (ID 73007589, pág. 17). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada transgressão ao artigo 99, §§2o e 3o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012